Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721994-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA BRAZ RIBEIRAL AGRAVADO: NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICACAO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CAMILA BRAZ RIBEIRAL contra a decisão do Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702717-08.2019.8.07.0001, ajuizada pelo NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICACAO LTDA, a qual rejeitou a impugnação da devedora e converteu os bloqueios realizados via BACENJUD em penhora, nos seguintes termos: Vistos etc. Segundo alega a executada, a quantia bloqueada por meio do sistema SISBAJUD estaria protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual se refere à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. No presente caso, a conta de poupança 209.005.980-4 do BRB, cujo extrato a executada anexou no ID 124248425, era utilizada de forma similar à conta-corrente normal, não se prestando ao uso normal de conta de poupança que é justamente a constituição de uma reserva de dinheiro para uso futuro em benefício próprio ou da família. Veja-se, por exemplo, que houve, no dia 28/04, débito de transferência do tipo "pix", no valor de R$ 1.516,00, além de outra transferência Banknet para conta corrente no valor de vinte mil reais. Nessa medida, de acordo com remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, configurado o uso desvirtuado, a conta de poupança perde a proteção legal podendo sofrer a constrição judicial voltada à satisfação da dívida. (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação e, como consequência, converto a indisponibilidade em penhora, determinando, após preclusão desta, a expedição de alvará de levantamento em favor do credor dos valores depositados e acréscimos legais. No prazo de 5 dias, não considerando quitada a dívida, apresente o exequente planilha atualizada da dívida, requerendo o que for de direito, sob pena de suspensão da execução. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e que as duas movimentações na conta poupança não são suficientes para sua descaracterização como reserva financeira albergada pela legislação. Sustenta que a jurisprudência tem admitido que a impenhorabilidade também atinge outros tipos de conta e de aplicações desde que caracterizada a reserva financeira de subsistência. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos Ids 36950450 e 36950451. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verifica-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de penhora efetivada em valores depositados em conta poupança da devedora. Dispõe o art. 789 do CPC/2015 que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, ressalvados, contudo, aqueles que a lei exclui, considerados impenhoráveis, consoante rol do art. 833 do referido Codex. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. A hermenêutica teleológica das disposições que regem as exceções da regra geral da penhorabilidade de todos os bens do devedor, indica que aquelas contas que, embora sejam cadastradas como poupança, são utilizadas para regular e cotidiana movimentação financeira, não merecem a proteção da impenhorabilidade. No caso em apreço, contudo, a análise da documentação acostada, em especial do extrato das duas contas onde foram procedidas as penhoras, uma conta corrente e a outra conta poupança evidencia que a conta poupança era utilizada como reserva financeira. Com efeito, a simples realização de uma transferência e um pagamento com PIX não se mostra suficiente para afastar a natureza da conta poupança (ID 124248425), mormente quando a devedora possui outra conta corrente (ID 124248424 dos autos de origem), que é utilizada para movimentação diária. Acrescente que os autos da execução indicam outros bens passíveis de penhora. Nesse contexto, constata-se a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, bem como o risco de demora autorizadores de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se com urgência ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora